Tribunal: TJES
Processo: 5004851-61.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004851-61.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUBSTITUTO. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE VÍTIMA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra acórdão que condenou o revisionando à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, CP). O requerente alega que a condenação seria manifestamente contrária às provas dos autos, indicando supostas contradições nos depoimentos e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar se há nulidade do julgamento em virtude da atuação de Desembargador Substituto; (ii) averiguar se há nulidade por deficiência na defesa técnica; (iii) analisar se há nulidade pela suposta inclusão de uma vítima de ofício pelo relator da ação penal originária; (iv) definir se a condenação do revisionando é manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a revisão criminal nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal; (v) verificar se há nulidade ou erro na dosimetria da pena aplicada, especialmente em relação à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator substituto tem competência para julgar os feitos que se encontram regularmente distribuídos ao Desembargador substituído, nos termos do art. 118 da LC nº 35/79 e art. 117 do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo, bem como na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 72/2009, inexistindo violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4. Não há que se falar em deficiência na defesa técnica,
pois o requerente foi assistido por advogado de sua confiança, que foi zeloso em exercer seu múnus, atuando em todas as fases do processo, e apenas depois de contra-arrazoar o recurso de apelação interposto pelo MP, requereu sua renúncia, passando o réu a ser patrocinado pela Defensoria Pública, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.

5. Não houve a inclusão de ofício de uma vítima pelo Relator da ação penal, havendo tão somente a reprodução de um depoimento que nada alterou os fatos contidos na instrução criminal.

6.
A condenação não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, pois os relatos da vítima, colhidos em sede policial e em juízo, apresentam coerência interna, riqueza de detalhes e são corroborados por outros elementos, como mudanças no comportamento da vítima, confirmadas por testemunhas e depoimentos judiciais.

7. Inconsistências pontuais relativas às datas ou períodos indicados pela vítima, que contava apenas 10 anos à época dos fatos, não comprometem a credibilidade das declarações, conforme entendimento jurisprudencial e estudos psicossociais que reconhecem a limitação infantil em registrar com precisão temporal os eventos vividos.

8. O laudo de coito anal negativo não desqualifica os relatos da vítima, pois a prática reiterada de atos sexuais, especialmente sexo oral e toques, não deixa necessariamente vestígios físicos. Ademais, as circunstâncias narradas pela vítima apontam outros tipos de abuso que fundamentaram a condenação.

9. A revisão criminal não constitui meio hábil para reapreciação das provas já examinadas nas instâncias ordinárias, salvo em casos de manifesta contrariedade à evidência dos autos, o que não ocorre no caso.

10. A dosimetria da pena observou corretamente a gravidade das circunstâncias do crime, especialmente as ameaças e consequências à vítima, como automutilação e tentativa de suicídio, justificando a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito.

11. A aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva encontra respaldo no número de infrações cometidas e está de acordo com a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) não é manifestamente contrária às provas dos autos quando os relatos da vítima apresentam coerência, detalhes e encontram suporte em elementos corroborativos, mesmo havendo inconsistências temporais compatíveis com a idade da vítima.

2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de provas, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas no art. 621 do CPP.

3. A fração de aumento pela continuidade delitiva em crimes de estupro de vulnerável deve observar o número de infrações, aplicando-se 2/3 quando forem sete ou mais, conforme entendimento do STJ e Súmula 659.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 217-A e art. 71; STJ, Súmula 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.467.664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJES, Revisão Criminal nº 5001329-94.2022.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 12.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da eminente Relatora Designada Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
com pedido liminar
,
ajuizada
em
favor de
WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO
,
insurgindo-se
em face
do acórdão
pro
ferido
pel
a
E
minente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
nos autos da Ação Penal nº

0001862-10.2019.8.08.0012
,

em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal,
à
pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: preliminarmente
(i)
a incompetência absoluta do relator;
(ii)
ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê-lo;
(
ii
i
)
acréscimo de uma vítima de ofício pelo relator.

No mérito busca a absolvição em razão da comprovação de inexistência do crime, na forma do art. 386, inc. I, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da detração penal.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 87443281, opinando pela improcedência dos pedidos.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal com pedido liminar
, ajuizada em favor de
WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO
, insurgindo-se em face do acórdão proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da Ação Penal nº 0001862-10.2019.8.08.0012, em que se condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: preliminarmente
(i)
a incompetência absoluta do relator;
(ii)
ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê-lo;
(iii)
acréscimo de uma vítima de ofício pelo relator.

No mérito busca a absolvição em razão da comprovação de inexistência do crime, na forma do art. 386, inc. I, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da detração penal.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 87443281, opinando pela improcedência dos pedidos.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA SANCHAINY SANUZA WALDETARIO PORFIRIO:-

Boa tarde, senhor Presidente.

Cumprimento aos pares na pessoa do excelentíssimo senhor Presidente.

No presente caso, o autor respondeu a um único processo e foi absolvido em 1º grau. O Ministério Público recorreu. O processo foi para a Desembargadora Elizabeth Lordes, mas ela se aposentou. Então seria a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Ela até estava aqui no dia do julgamento, mas em outra Câmara; o auditor da Polícia Militar que foi o relator desse processo.

Retornando, a questão é a seguinte: o autor é acusado de ter penetrado um adolescente por mais de 20 vezes. Esse adolescente faz o exame e diz que a última vez foi há uma semana. E aí o resultado do laudo é: "laudo conclusivo", no sentido de válido, "resultado negativo". No acórdão, o relator invalidou, colocou que o resultado do laudo foi inconclusivo. Se eu fosse descrever esse acórdão, eu falaria assim: tem um campo de futebol, tem que ter dois times. Pois bem, não teria jogo, porque só teve um lado.

Nenhuma tese de defesa foi analisada, nenhuma linha citando alguma coisa que o apelado no caso e absolvido em 1º grau disse, foi analisado. Tanto que ajuizei um HC e o ministro Ribeiro Dantas falou bem assim: "Não posso suprimir a instância, mas vejo que nenhuma das teses de defesa foram objeto de análise e que o resultado do laudo é um só.". Então, vamos lá. Ou ele é conclusivo, negativo, e não aconteceu nada, ou ele é inconclusivo.

Pois bem.

Vamos lá, esse rapazinho, o adolescente, vou chamar assim, por respeito, fala o seguinte: quando que aconteceu, né? Ele fala: "Primeira data, depois que eu passei a morar com a minha avó.". No processo, você procura saber, porque o processo é de 2019, ele passou a morar com a avó em 2016. Depois ele diz, quando foi que aconteceu? "Dia 27 de dezembro de 2017, às 19h30, aniversário da minha mãe.". Uma data marcante, né? Então, vamos lá. A primeira data, que é totalmente imprecisa, agora tem que ser jogada de lado, já que temos uma determinada. Mas vem uma terceira data, que foi entre 19 e 25 de julho de 2018, no ano seguinte.

Com todo o respeito, a douta Procuradoria se manifestou e falou assim: "Olha, Nesse caso, o laudo não tem relevância.". Eu peço a atenção de vocês, por favor, sabe por quê? Eu tenho um déficit de atenção e, para mim é um pouquinho difícil. Eu vim de São Paulo para cá, não é a primeira vez. Voltarei por esse mesmo processo, por outras coisas que acontecerem. Então, só para eu não perder o fio da meada, vamos dizer assim.

A douta procuradoria falou que não tem problema o laudo ter dado, conclusivo e o resultado negativo, porque pode ter acontecido outras coisas. A acusação é que: "Ele me penetrou mais de 20 vezes, ele me colocou no colo dele.", sem passar nada. Aí você pega uma criança com 10 anos e um adulto de vinte e oito. E você imagina essa cena, "mais de vinte vezes. Você pega, coloca no colo, entra, sai, entra, sai, faz o laudo uma semana depois, e aí no laudo não acusa nada, o laudo diz assim: "narrando os fatos em ritmo de palestra, respondendo com coerência as perguntas formuladas pelo perito. Sem demonstrar traços de debilidade. Colocado em posição de exame, observa-se: do orifício anal, nada surte e está com tônus preservado e pregueado. Mucoso íntegro, sem exibir fissuras, rágades ou qualquer outros sinais de lesão."

Esse rágades é uma movimentação. Se tivesse, contaria. Não tem.

O juiz Ezequiel Turíbio foi o juiz desse caso. Ele quem ouviu todas as testemunhas de ambas as partes; ele quem ouviu a vítima, o réu, e aí, ele absolveu. O autor aqui nunca respondeu a nenhum outro processo. Foi absolvido, voltou a trabalhar, tocou a vida dele, constituiu família, casado, tem um filhinho de dois anos, que é autista e está esperando pelo pai em casa. Mas se descobre que tem um mandado de prisão expedido, quase um ano depois do julgamento, então ele se encontra preso no Estado de São Paulo.

A acusação é da penetração. O Laudo desmente e é a favor, no caso, do autor aqui. Mas também tem o seguinte, a douta Procuradoria fala assim: "Olha... Bom, o Laudo diz que não, né? Tá, mas ele tentou suicídio.". Bom, suicídio, várias pessoas tentam. Todos os dias têm. Nem sempre é porque foram vítimas de sexo, de alguma situação assim. E não é o caso daqui. E outra, se ele tentou se cortar com lâmina, ele também fez o exame pericial físico. Ele tem a pele do tom da minha. Não tem uma marca. Como assim? Eu me corto com gillette e não tem nenhuma marca. Como assim? Eu sou penetrado mais de 20 vezes, a última foi há uma semana, é um adulto, e eu sou uma criança magrinha, porque o próprio juiz Ezequiel Turibio colocou a desproporcionalidade entre o físico de um e de outro, e não tem nada? "Ah, mas é que pode ter alguns vestígios.". Isso é especulação. Se a acusação é "me penetrou vinte vezes", e o laudo diz que não, tem que ser observado. Se a acusação é: Ah, mas ele tentou suicídio e se cortou com lâmina, e na lâmina não tem nenhum corte, isso não tem que ser visto? Não estou falando aqui de alguém que foi acusado, que estava armado, que já respondeu aos processos. É uma pessoa, fora esse processo aqui, absolutamente primária. Não adianta pensar assim: "Ah, bom, a Desembargadora Elizabeth aposentou, veio a Marianne, e aí teve um ato convocatório para o Auditor da Polícia Militar Getúlio." não teve, e eu falo com propriedade, não teve. Assim como não teve as teses de defesas, nem o depoimento das testemunhas arroladas pela defesa, como reconhecido pelo próprio ministro Ribeiro Dantes, mas que não pode suprimir instância.

Hoje estou aqui porque o autor está preso há exatamente dez meses, longe do filho dele, longe de casa, por um processo em que foi absolvido em 1º grau, que a prova produzida desmente a própria vítima com as palavras dela. E o que acontece? O autor ainda fez assim, ele falou: "Olha, vamos fazer um exame psicológico, pode fazer testes em mim também.". O juiz Turibio não achou necessário, ainda assim, a defesa ao tempo recorreu, o próprio tribunal aqui negou, mas agora condenou com base nas provas que não o deixou produzir. Aí fica difícil defender, se as teses de defesa não são apreciadas, se as testemunhas arroladas pela defesa são totalmente ignoradas, se o laudo é tido como inconclusivo, se a acusação passa a ser de suicídio, mas não tem corte, poxa, como é que se defende alguém assim? E aqui estamos falando de um crime hediondo. Um jovem que é casado, que tem filho, uma condenação de dezessete anos. Se fosse um filme, eu ia falar que era pra acabar com a vida dele.

Então, estou aqui, apresentando essas questões para vossas excelências, porque esse alvará tem que ser expedido, estou aqui pedindo. Eu conheço esse processo como a palma da minha mão. Tem um ano que eu estou tentando trazer essa revisão criminal aqui. Há um ano protocolei uma porque era física e ela desapareceu.

Pois bem, entrei no processo e fui cadastrada como assistente da Defensoria, não como advogada. Então, nem consegui trabalhar. Houve mês passado e meu nome não foi para pauta. O desembargador Walace Pandolpho Kiffer colocou, pediu para retificar, mas infelizmente é uma coisa que pode acontecer. Então, hoje estou aqui novamente. Meu neném está em casa e eu vim aqui porque, pelo menos, eu estou na rua, mas eu conheço esse processo, e eu também sou capixaba, e eu espero ter uma lembrança justa deste Estado, justa desta Casa, que leva o nome de Tribunal de Justiça.

É isso que tenho a falar para vocês. Preparei aqui outras coisas, mas nem precisa ir tão longe. Imagino que vossas excelências tenham visto o processo e ele fala por si.

Com todo o respeito à douta Procuradoria, que falou ‘Ns” outras coisas (mas nada tem relação com o processo em si), que fala que eu busco discutir matéria apreciada. Realmente, a matéria apreciada levou à absolvição, quando foi um juiz devido, quando as teses de defesa foram enfrentadas, quando as testemunhas de defesa tiveram seu espaço, quando ocorreu tudo como deveria ser; isso é o que foi apreciado.

A douta Procuradoria também fala sobre a acusação da penetração, de mais de vinte vezes, sem usar nada, mas que tem outros atos. Saiu da boca da vítima que foi isso e há uma semana. Então, acho que qualquer pessoa que faz um pronunciamento tem que bancar a sua escolha, tem que bancar o que ela fala. A verdade está diante de nós. Não tem como, por especulação, pegar "Ah, mas e se aconteceu alguma outra coisa?". Estamos aqui diante de fatos; diante de um campeonato que, se fosse de futebol, não iria nem começar, porque só tem uma parte; diante de um jovem que, até essa condenação, é absolutamente primário, absolvida em 1º grau, que o laudo do coito anal é a favor dele, que o laudo físico é a favor dele, que os depoimentos são todos contraditórios. Então isso ajuda.

Por que são contraditórios? Vamos lá. A mãe disse que foi chamada na escola porque ele tinha mudado o comportamento, o filho. Mas também disse que estava tudo bem na escola. A irmã Mariana disse que o menino e o autor nunca se deram bem. Mas ela é desmentida pela outra irmã dela, que fala que eles se davam bem sim, mas que ela namorou com o autor quatro anos e que o irmão tinha ciúme. A irmã que falou que a vítima não era amiga do réu desde sempre, também diz: "Ele agrediu meu pai.". O próprio pai fala: "Jamais vi agressividade por parte do réu.

Para concluir, por que aconteceu tudo isso? O autor namorou uma jovem por quatro anos. O sogro dele, caminhoneiro, vivia viajando muito (talvez vivo ainda). A esposa dele tinha algumas aventuras. E aí ele chegou e falou: "Olha, se você continuar, eu vou contar para ele.". Por isso, ela precisava se livrar dele. Então, antes de ele chegar da viagem, pronto, surgiu essa acusação de estupro de mais de vinte vezes e tudo mais. É essa a história.

Agradeço a oportunidade de estar aqui nesta Casa. A minha OAB é de São Paulo; trabalho lá, mas sou capixaba. Espero muito ver justiça. Estou aqui, buscando o mesmo que esta Casa carrega em seu nome, justiça.
Agradeço a oportunidade.

*

V O T O

–

DA

INCOMPETÊNCIA

DO

RELATOR

SUBSTITUTO.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna.

A d. Defesa sustenta a incompetência absoluta do magistrado Getúlio Marcos Pereira Neves, relator o recurso de apelação, em razão de ser juiz titular da Auditoria Militar.

O relator substituto tem competência para julgar os feitos que se encontram regularmente distribuídos ao Desembargador substituído, nos termos do art. 118 da LC nº 35/79 e art. 117 do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo, bem como na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 72/2009, inexistindo violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Ressalto que o Desembargador Relator substituto foi devidamente investido mediante convocação publicada no Diário Oficial, sendo que o Eminente Magistrado compõe os quadros da magistratura estadual capixaba.

Portanto,
rejeito

tal

preliminar.

*

V O T
O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICA VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

V O T O

– DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA MATERIAL E FORMAL.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

A d. Defesa alega ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê- lo.

Tenho que tal alegação não merece prosperar, uma vez que não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois o requerente foi assistido por advogado de sua confiança, que foi zeloso em exercer seu múnus, atuando em todas as fases do processo, e apenas depois de contra-arrazoar o recurso de apelação interposto pelo MP, requereu sua renúncia, passando o réu a ser patrocinado pela Defensoria Pública, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.

A ausência da Defensoria Pública durante a sessão de julgamento do apelo não caracteriza deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o art. 574 do CPP consagra o princípio da voluntariedade.

Rejeito a preliminar.

*

V O T
O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICA VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

V O T O

–
DO

ACRÉSCIMO

DE

UMA

VÍTIMA

DE

OFÍCIO

PELO

RELATOR.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

A defesa alega inovação recursal, sob o argumento de que o Relator incluiu de ofício de uma vítima, aplicando o instituto da
mutatio

libelli.

Analisando o acórdão em ID nº 8048213, verifica-se que apenas foi reproduzido o depoimento da irmã da vítima, não se alterando em nada os fatos contidos na instrução criminal.

Portanto,
também

rejeito

a

preliminar.

*

V O T
O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICA VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Revisão

Criminal

com

pedido

liminar
, ajuizada em favor de
WICTOR

FELLIPE

CHRISTO

LINO
, insurgindo-se em face do acórdão pro ferido pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da Ação Penal nº 0001862-10.2019.8.08.0012, em que se condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: preliminarmente
(i)

a incompetência absoluta do relator;
(ii)
ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê-lo;
(iii)
acréscimo de uma vítima de ofício pelo relator.

No mérito busca a absolvição em razão da comprovação de inexistência do crime, na forma do art. 386, inc. I, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da detração penal.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 87443281, opinando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, requisito do art. 625, §1º, do CPP (ID nº 8429880).

Como é cediço, a Revisão Criminal não se destina ao reexame de elementos de prova e fundamentos jurídicos já apreciados, não podendo ser utilizada indevidamente para reanálise de questões que já foram objeto de sentença e, comumente, passaram também pela análise do Tribunal.

Lado outro, não se pode ignorar que, além da regra processual penal, há princípios e garantias constitucionais que não podem ser ignorados, ao custo de manter-se uma sentença condenatória, por vezes injusta, seja quanto ao mérito ou mesmo quanto à pena aplicada.

E a obrigação do Poder Judiciário, em caso de erro grave, como uma condenação que contrarie manifestamente as provas dos autos, é reparar de imediato esse erro. Por essa razão é que a absolvição do ora paciente (e peticionário, na revisão criminal) é perfeitamente aceitável, segundo considerável corrente jurisprudencial e doutrinária (STJ, HC 63.290/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. em 3/9/2009).

Com base nisso, tenho que a hipótese comporta reparo, porquanto ausentes provas acerca do envolvimento do requerente com o delito de estupro de vulnerável.

Wictor foi condenado porque, de acordo com a denúncia, no período de 2016 a 2017, no interior da residência situada na Rua Paulo Rodrigues, nº 08, bairro Cariacica Sede, no município de Cariacica/ES, o requerente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima M.L.M.O., menor de 14 (quatorze) anos. Consta ainda que, por diversas vezes, a vítima praticou sexo oral no requerente e este praticou sexo anal no mesmo.

O requerente à época dos fatos tinha relacionamento amoroso com Melissa Madeira Oliveira, uma das irmãs da suposta vítima, por aproximadamente 04 (quatro) anos. Todos residiram juntos por aproximadamente 03 (três) anos.

Ouvida em sede policial, a mãe da vítima narra que:
“eu fiquei sabendo dos fatos

notificados,

porque

eu

comecei

a

desconfiar

quando

o

M.L.M.O.

passou

a

ficar

agressivo, passou a engordar e a se cortar. Na escola dele, a São João Batista,

Cariacica

Sede,

me

falaram

que

estava

tudo

bem,

a

princípio.

Isso

foi

há

cerca

de

dois

meses. Até então, eu nunca desconfiei de nada em relação ao WICTOR para a gente

era um homem de família boa, pai e mãe evangélicos, até o momento estava tudo

tranquilo

(...)”.

Já em juízo narra:
“que

a

vítima

passou

a

apresentar

mudanças

de

comportamento

na

escola, inclusive chegando a cortar os pulsos; que a depoente foi chamada à escola

para ciência do comportamento do filho; que o comportamento do filho passou a

mudar

no

mês

de

agosto

de

2016

(...)”.

Portanto, verifica-se que ambos depoimentos são distintos um do outro, num primeiro momento em sede policial, a genitora diz que a escola lhe informou que estava tudo bem com a suposta vítima, já em juízo troca o depoimento e diz que a escola informou comportamento diferente.

A genitora, em sede policial, ainda diz que o filho informou que os abusos aconteciam por cerca de 02 (dois) anos. Já em juízo, ela informa que o filho afirmou que o mesmo fato aconteceu por 01 (um) ano.

Marianna, irmã da suposta vítima, afirmou tanto em sede policial, quanto em juízo, que o irmão informou ter sofrido abusos por aproximadamente 01 (um) ano.

A suposta vítima, em sede policial, informa que os fatos aconteceram por cerca de 20 (vinte) vezes durante o período de 02 (dois) anos, e que a última vez foi quando passou a morar no mesmo quintal que sua avó. Vejamos:
“perguntado quantas vezes

WICTOR fez isso com o depoente, respondeu que cerca de vinte vezes. Perguntado

quando

foi

a

última

vez,

respondeu

que

depois

que

eu

fui

morar

no

mesmo

quintal

que

a minha avó materna (...) perguntado durante quanto tempo ele praticou essas vinte

vezes que mencionou, se foram alguns dias, alguns anos, respondeu que ele fez isso

durante

cerca

de

dois

anos

(...)”.

Já em juízo, narrou que a última vez foi em 27 de dezembro de 2017 às 19h:
“que a

última

vez

que

eu

me

lembro

que

ele

praticou

ato

de

natureza

sexual

comigo

foi

no

dia

do aniversário da minha mãe, no dia 27/12/2017, por volta das sete horas da noite,

quando a festa estava acontecendo na rua e eu estava dentro de casa, tomando

banho. Ele entrou dentro do banheiro e me colocou no colo dele e foi introduzindo o

pênis

(...)”.

No exame pericial a vítima informou que
“a

última

vez

foi

há

01

(uma)

semana”

contadas

da

data

de

realização

do

exame,

entre

os

dias

19

e

25

de

julho

de

2018

(laudo em ID nº 8047974, pág. 11)
.

Podemos observar que existem, pelo menos, três datas diferentes mencionadas. Na primeira informação, a suposta vítima não especificou uma data. Já na segunda, ele não apenas forneceu a data, mas também o horário. Mais tarde, ao responder novamente à mesma pergunta, mencionou que a última vez foi “há uma semana”, ou seja, em junho de 2018.

Ao analisar apenas as duas datas fornecidas, percebemos que são discordantes entre si. Não faz sentido que a última vez tenha sido em 27 de dezembro de 2017 e também entre os dias 19 e 25 de julho de 2018. Há um intervalo de quase 08 (oito) meses entre as duas datas, o que não parece ser possível.

Ainda de acordo com os autos, a vítima realizou o Exame de Coito Anal, 01 (uma) semana depois do último abuso (segundo ela mesma).

Em ambos os depoimentos a vítima sempre afirmou que o requerente penetrou o pênis em seu ânus por pelo menos 20 (vinte) vezes.

Entretanto, o Exame de Coito Anal (ID nº 80497971) foi realizado, sendo o resultado negativo para coito anal, atestando ainda, que jamais foi violado:
“orifício

anal

nada surde

e

está

com

tônus

preservado

e

pregueado

mucoso

íntegro

sem

exibir

fissuras

ou

quaisquer

outros

sinais

de

lesões

violentas”.

Ressalto que, quanto ao resultado do exame, inicialmente, deve-se considerar que a vítima tinha 10 (dez) anos de idade na época do suposto abuso, enquanto o acusado tinha 28 (vinte e oito) anos. Tratava-se de uma criança que é fisicamente vulnerável em comparação a um adulto de 28 (vinte e oito) anos. Certamente, se houvesse ocorrido uma violência sexual, isso não passaria despercebido em uma perícia, mesmo que realizada mais tarde.

Em resumo, a decisão ora impugnada está em manifesta contradição com a prova dos autos, uma vez que os depoimentos são contraditórios e o
Laudo de Coito Anal não

demonstrou

nenhuma

violência.

Nesse sentido, cito:

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU

MISTER - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. -
A revisão criminal

destina-se apenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma

decisão

que

foi

contrária

ao

réu,

haja

vista

não

se

tratar

de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira

instância

de

julgamento,
garantindo

ao

acusado

mais

uma

oportunidade

de

ser

absolvido.

- Em se tratando de revisão, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário fazer prova do desacerto da decisão que o condenou. V.V. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RELEVANTE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE PARA ABSOLVER O PETICIONÁRIO.

EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA. 1. Embora as hipóteses autorizadoras da ação revisional sejam taxativas e restritivas interpretadas pela doutrina, o caso que recomenda a interferência do Grupo de Câmaras Criminais e modificação do julgado, deve ser pormenorizadamente analisado, vez que, além da regra processual penal, há princípios e garantias constitucionais, abalizadores do processo e dos direitos individuais, que não podem ser marginalizados a custo de manter-se uma sentença condenatória, por vezes injusta. 2. Se os indícios que balizam o envolvimento do peticionário com o tráfico ilícito de entorpecentes não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição daquele é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio 'in dubio pro reo'. 3. Revisão criminal julgada procedente. Alvará. EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FR AGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA AO CASO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO - ART. 621, I DO CPP - CONDENAÇAO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS -

ABSOLVIÇÃO POSSÍVEL. -
Inexistindo provas suficientes, não é

possível manter uma condenação na esfera criminal, em

obediência ao princípio do in dubio pro reo, nesse contexto,

tendo o réu sido condenado, resta caracterizado o erro

judiciário hábil a ensejar sua reforma por intermédio da via

revisional.

(TJ-MG - RVCR: 10000140315961000 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2015, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 06/03/2015)

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO

e
JULGO

PROCEDENTE

a presente Revisão Criminal para absolver o requerente.

É como voto.

*

V O T
O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente.

Fiquei com uma pequena dúvida, porque é uma matéria sensível e, gostaria de rever os autos.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

Os autos vão com vista ao gabinete de vossa excelência com as respectivas notas taquigráficas da sessão de julgamento, compreendendo, inclusive a sustentação oral empreendida na tribunal.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por WICTOR FELIPE CHRISTO LINO em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001862-10.2019.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sessão anterior (14/10/2024), o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para rejeitar as preliminares arguidas e julgar procedente o pleito revisional, de modo a absolver o revisionando de todas as imputações.

Na visão de Sua Excelência, a condenação estaria em manifesta contradição com a prova dos autos, “
uma vez que os depoimentos são contraditórios e o Laudo de Coito Anal não demonstrou nenhuma violência”.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).]

A despeito do judicioso voto do eminente Desembargador Relator, não verifico que a condenação seja manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando, por conseguinte, a rescisão da coisa julgada formada.

Em detida análise do voto de Relatoria e dos argumentos do revisionando, nota-se que os pontos de “contradição” seriam os seguintes: i) contradição entre o depoimento da genitora da vítima acerca do comportamento da vítima na escola e ii) inconsistências entre as datas apontadas pela vítima sobre quando os abusos teriam ocorrido; iii) contradição entre a data que teria ocorrido o abuso e o resultado do laudo de coito anal.

No caso, conforme se verifica do acórdão condenatório, da lavra do eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, os relatos da vítima contém detalhes de como os abusos teriam ocorrido, entre eles, o fato de o acusado se expor nu perante a criança, como ele constantemente fazia “brincadeiras” com a vítima, como colocá-la sentada no seu colo, o que, inclusive, foi testemunhado pela avó do ofendido, além de outros atos, como sexo oral e anal, já referidos pela própria vítima em juízo.

Ao ser inquirida em sede policial, no mês de agosto de 2018, a mãe da vítima foi informada pela escola, em
junho de 2018
, que estava tudo bem com o seu filho. Entretanto, no mês de
agosto de 2018
, a escola teria observado mudança no comportamento do infante, dando conta de que ele passou a ficar agressivo, teria engordado e passado a se cortar. Confira-se:

(...) Que eu fiquei sabendo dos fatos noticiados, porque eu comecei a desconfiar quando MARCUS passou a ficar agressivo, passou a engordar e se cortar. Na Escola dele, a SÃO JOÃO BATISTA, Cariacica Sede, me falaram que estava tudo bem, a princípio. Isso foi há cerca de dois meses. (depoimento em sede policial fls. 14/15)

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia em razão da vítima ter-lhe contado; que a vítima passou a apresentar mudanças de comportamento na escola, inclusive chegando a cortar os pulsos; que a depoente foi chamada à escola para ciência do comportamento do filho; que o comportamento do filho passou a mudar no mês de agosto de 2018. (depoimento judicial fls. 141-v)

Como se percebe, não há contradição entre os referidos depoimentos. Ora, em sede policial a depoente afirmou que, inicialmente, a escola não havia notado nenhuma mudança no comportamento da vítima, mas que, a partir de agosto de 2018, notou as mudanças de comportamento, razão pela qual também ela foi chamada à escola para ciência do comportamento do filho.

A irmã da vítima, ao ser ouvida em juízo, também confirmou que, após o ocorrido, notou as mudanças de comportamento do infante, incluindo a automutilação e tentativa de suicídio:

(...) que a partir da ocorrência dos supostos fatos mencionados a vítima passou a apresentar comportamento de suicídio; que a vítima se automutilou e tentou pular de uma laje por mais de 1 vez; que atualmente a vítima tem pesadelos, medos, e a necessidade de dormir com os pais; (oitiva em sede judicial).

Embora haja inconsistências entre o período em que os abusos teriam ocorrido, se no decorrer de um ou dois anos, tal fato, por si só, não é suficiente para invalidar as declarações da vítima, salientando que a percepção de tempo para crianças por certo não é a mesma que para um adulto.

Não se pode exigir de uma criança que, à época dos fatos, contava com apenas 10 (dez) anos de idade uma precisão a respeito das datas ou do período exato em que ocorreram os abusos, sobretudo se considerar que a percepção de tempo, conforme estudos da psicologia
1
constante em matéria publicada pela rede de notícias BBC, está diretamente relacionada ao estado emocional da pessoa, de modo que se a pessoa está mais feliz, o tempo passa mais rápido, se está triste, o tempo parece passar mais devagar.

Sobre o tema, consta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiç
2
a publicação "CNJ Serviço: mitos e verdades do depoimento especial de crianças", em que foi destacado como sendo verdadeiro que "Crianças não registram na memória tempo, duraçaõ, ou lugar como os adultos".

Salta aos olhos a coerência e a riqueza de detalhes nos relatos da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, não sendo verossímil que um menino de tenra idade tenha mentido e elaborado todos os relatos, conforme se observa dos seguintes excertos, os quais peço vênia para transcrever (grifei):

(...)
Perguntado quando ele praticou ato de natureza sexual com o depoente pela primeira vez, respondeu que eu tinha cerca dez anos
. Eu estava sozinho dentro de casa, porque a minha mãe estava trabalhando, o meu pai é caminhoneiro e as minhas irmãs, MELISSA MADEIRA OLIVEIRA e MARIANNA MADEIRA OLIVEIRA não estavam em casa. (...)
Que o que aconteceu foi que ele começou a me agarrar e eu fiquei nervoso e mandei ele parar. Então, ele foi tomar banho e saiu do banheiro pelado. Quando ele saiu do banheiro, ele falou para eu ficar calmo, para eu deixar ele fazer o que ele queria, porque ele me conhecia, porque eu conhecia a família dele, que era tudo gente barra pesada, que ele era doido, então eu fiquei com medo. Ele me fez sentar no colo dele. Só que ele continuou querendo mais e mais. Perguntado se ele machucou o depoente quando o depoente se sentou no colo dele, respondeu que sim. Perguntado se ele fez mais alguma coisa, respondeu que ele me pediu para chupar. Perguntado se o depoente chupou o pênis dele, respondeu que s
im. Perguntado se ele só se ralou no depoente ou se ele introduziu algo no ânus do depoente, respondeu que ele introduziu. Perguntado se ele chegou a usar camisinha, respondeu que ele não usava não. Ele me ensinou a usar a camisinha, mas ele nunca usou. Perguntado se ele pedia que o depoente introduzisse o pênis nele também, respondeu que sim. Perguntado se o depoente fez isso, respondeu que não. Perguntado se ele falava alguma coisa com o depoente quando se recusou, respondeu que ele só falava que a família dele era barra pesada e que se eu não fizesse seria pior. Perguntado quantas vezes o WICTOR fez, isso com o depoente, respondeu que cerca de vinte vezes. Perguntado quando foi a última vez, respondeu que depois que eu fui morar no mesmo quintal que a minha avó materna. Que passei a morar na casa da minha avó materna faz cerca de dois anos.
Perguntado durante quanto tempo ele praticou essas vinte vezes que mencionou, se foram alguns dias, alguns meses, respondeu que ele fez isso durante cerca de dois anos. Que ele fazia isso sempre que eu estava sozinho. Que ele só parou mesmo depois que eu contei para a minha mãe.
E eu contei para a minha mãe quando ele me ameaçou com a arma Airsoft. Ele chegou para mim mostrando a arma e dizendo que agora ele tinha como provar, então que eu tinha que deixar ele fazer o que ele queria. Então, eu achei melhor contar para a minha mãe, porque se eu faço o que ele quer e mesmo assim ele me ameaça me matar, então, era melhor eu falar logo. E eu contei.
Que última vez que eu me lembro que ele praticou ato de natureza sexual comigo foi no dia do aniversário da minha mãe, dia 27.12.2017, por volta de sete horas da noite, quando a festa estava acontecendo na rua e eu estava dentro de casa, tomando banho. Ele entrou dentro do banheiro e me colocou no colo dele e foi introduzindo o pênis.
[...] A minha irmã mais nova percebeu o que estava acontecendo quando ele foi atrás de mim no canto onde eu cuidava do meu cachorro. E aí eu contei para a MARIANNA. E aí a minha mãe chegou e eu contei para a minha mãe. Ele estava lá em casa ainda. No mesmo dia, a minha mãe contou para a MELISSA e a MELISSA mandou ele ir embora, dando uma desculpa para ele ir embora. E ele me ameaçava mesmo, ele ameaçou a minha irmã e até a amiga dela. Perguntado se ele era brincalhão ou se ele ameaçava, respondeu que ele era muito brincalhão. Mas, por exemplo, com amiga da minha irmã, ele dizia que ela era má influência, daí ele ameaçava ela, dizia que ia matar ela. (oitiva em sede policial).

(...)
Certo dia ele me pediu pra eu tomar banho com ele pra escovar as costas dele, mas eu falei que não. Eu fiquei sentado no sofá e o Felippe voltou pelado. Eu perguntei se ele estava ficando doido por estar pelado na minha frente, mas ele disse que já ia colocar a roupa.
Eu saí de perto e fui pra cozinha. Quando eu voltei pra sala o Felippe continuava pelado, só que sentado no sofá. Ele estava com a toalha nos ombros e eu perguntei o que era aquilo. O Felippe me pediu pra sentar do lado dele e eu sentei e ele me puxou pro colo dele. Eu falei não, o Felippe me puxou, mas eu saí correndo lá pra fora no quintal. Eu voltei pra sala e o Felippe já tinha se vestindo. Ele perguntou se eu estava ficando doido e eu disse que iria contar pra minha mãe. Aí o Felippe disse que eu conhecia a família dele e que se eu contasse alguma coisa pra minha mãe eu conheceria a família dele mais ainda. (...)
O Felippe queria que eu tirasse a roupa e ele empurrando a parte dele na minha bunda. Ele falou que eu já tava ciente de que se eu contasse algo a família dele viria me matar porque ele tinha um irmão que foi preso. Passados uns dias isso aconteceu de novo, só que ele pediu pra eu chupar. Eu falei que não, mas ele ameaçou fazer algo de ruim comigo na hora, aí eu fiz
. Nos outros dias foi acontecendo as mesmas coisas. Depois ele passou a fazer as mesmas coisas com a arma na mesa, antes não tinha arma. Quando eu me mudei pra casa da minha avó isso parou. (...) Aí ele ficou me perseguindo no quintal e dentro de casa, onde eu ia ele ia junto e eu achei que ele fosse me matar e contei tudo pra Mariana. A Mariana me trancou dentro do banheiro com ela. O Felippe começou a bater na porta e pedir pra eu abrir a porta e disse que precisava ir ao banheiro. A Mariana disse que era ela que estava no banheiro e não eu. Depois eu e Mariana fomos pra rua e encontramos minha tia e ficamos do lado dela. Depois a minha mãe chegou e eu contei tudo pra ela o que estava acontecendo. Aí depois que o Felippe foi embora a minha mãe me trouxe aqui pra registrar a ocorrência(oitiva em sede policial).

(...)
que em uma segunda ocasião ainda na casa alugada o réu novamente tirou a roupa e pediu ao depoente para tocar no pênis do denunciado; que o depoente se recusou a tocar no pênis do réu; que o réu em seguida puxou o depoente pelo braço e falou que era melhor ele fazer o que estava sendo determinado porque conhecia a família do denunciado
; que o réu falava que a família do denunciado tinha pessoas envolvidas com crimes, inclusive um irmão tinha sido preso em razão de ter matado outra pessoa; que diante a afirmativa do réu o depoente tocou no pênis na forma que lhe foi determinada; que nesta ocasião o depoente encontrava-se sozinho com o réu; que o réu ao ouvir um barulho no portão parando com o ato, colocando a roupa; [...]
que o réu pedia em várias ocasiões para o depoente sentar em cima do pênis dele, o que era atendido; que o depoente fez sexo oral com o réu por várias vezes; Inclusive tal fato ocorreu também no dia do aniversário da genitora do ora declarante no dia 27 de dezembro de 2017, no banheiro da residência da casa da tia do depoente de nome HELENA; Que o réu introduziu o pênis por várias vezes na região anal do depoente; que na primeira vez do coito anal o depoente pediu para o réu parar em razão da dor o que foi atendido pelo denunciado, porém os fatos voltaram a ocorrer em outras ocasiões;
que na data do aniversário de sua genitora observou que o réu ejaculou no momento em que praticava os fatos anteriormente mencionados; que na época do aniversário de sua genitora a família já estava morando na companhia da avó (...) (oitiva em juízo).

Nessa linha, como bem pontuado no voto do eminente Desembargador Relator da apelação:

(...) Digo isso porque, ao narrar as práticas criminosas, o ofendido trouxe aos autos detalhes de como os crimes teriam ocorrido, dentre eles o fato do acusado se expor nu perante a criança, buscando convencê-la a participar das práticas sexuais, ter invadido o banheiro quando o ofendido tomava banho, momento em que com ele praticou os atos libidinosos, as oportunidades em que colocou o menor em seu colo e “esfregou” o pênis no ânus, vindo, em alguns casos, a penetrá-lo, assim como chegou a submeter o infante à praticar nele sexo oral. O que se vê é que o apelado buscou satisfazer sua lascívia a todo custo, ainda que para isso tivesse que arruinar a saúde física, mental e emocional de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade.

Nota-se que os atos sexuais relatados pela vítima não se resumiam à penetração, tendo o infante relatado, inclusive, toques, sexo oral, entre outros.

Além disso, o que a criança narra em várias passagens é que o réu pedia para ela sentar em cima do "pênis dele", o que não necessariamente implica dizer que houve o efetivo ato de penetração, sobretudo pelo fato de que uma criança de 10 (dez) anos de idade não tem conhecimento aprofundado acerca de atos sexuais.

Quanto ao resultado negativo do laudo de coito anal, o qual a Defesa utiliza para descredibilizar a narrativa da vítima, nota-se que, no relato do perito, a vítima afirmou que “
foi forçado durante 1 ano a fazer sexo oral e anal com um homem de 28 anos, sem uso do preservativo e sendo a última vez há aproximadamente 1 semana”.
Como se percebe, a vítima não afirmou categoricamente, que a última vez que fez sexo anal havia sido a uma semana, mas sim que a última vez que o abuso ocorreu teria sido há uma semana.

Confira-se a propósito o teor do laudo:

Reitero que uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade não tem maturidade suficiente para discernir um ato de efetiva penetração no ânus de um ato de sentar no colo do acusado.

Ressalto, ademais, que pelos relatos da vítima, os atos sexuais mais recorrentes diziam respeito à prática de sexo oral, o que, como se sabe, não necessariamente deixa vestígios.

Confira-se trecho do depoimento judicial da vítima:

(...) que o réu pedia em várias ocasiões para o depoente sentar em cima do pênis dele, o que era atendido; que o depoente fez sexo oral com o réu por várias vezes.

Dessa forma, data máxima vênia, entendo que a condenação não se revela manifestamente contrária à evidência dos autos, havendo elementos de prova suficientes para alcançar um édito condenatório, tal como concluído pela egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar o caso.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. As insurgências relacionadas à demonstração de autoria e materialidade foram apreciadas em primeira e segunda instância de forma expressa e fundamentada. 2. A via excepcionalíssima da Revisão Criminal não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada somente na divergência de juízos valorativos, ou no acolhimento de tese contrária à defesa. Com efeito, o legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa. A condenação deve ser efetivamente contrária as evidências dos autos, isto é, a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório. 3. “A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016). 4. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5001329-94.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Orgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de julgamento: 12/07/2022)

No que se refere à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao revisionando, isso porque houve a valoração acertada das circunstâncias e consequências do delito.

As circunstâncias pelo fato de o revisionando ter ameaçado a vítima para perpetrar os abusos, devendo salientar que a ameça, crime meio, resta absorvida pelo estupro de vulnerável, crime fim, não prosperando a tese defensiva de que “
em momento algum o Ministério Público requereu a condenação com bases em ameaças ou violências perpetradas em desfavor da família do infante”.

Da mesma forma, as consequências foram danosas à vítima, já que, conforme depoimentos prestados, a vítima passou a ter mudança de seu comportamento, inclusive com automutilação e tentativa de suícidio, elementos que autorizam a valoração negativa das consequências do delito.

Não vislumbro, por derradeiro, erro na aplicação da fração máxima em virtude do reconhecimento do crime continuado, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nos “
casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3
” (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

E, no caso, os relatos da vítima dão a entender que os abusos ocorreram, ao menos, 7 (sete) vezes, no decorrer de um ano, o que autoriza a adoção da fração de 2/3, conforme entendimento sumulado da Corte da Cidadania:

Súmula 659 do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Diante de todo exposto, mais uma vez rogando vênia ao eminente Relator e aos que entenderam de modo diverso, DIVIRJO do entendimento de Sua Excelência para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente diante da divergência inaugurada, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Presidente. Eminentes Pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Com efeito, rememoro que se trata de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de
WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO
, insurgindo-se em face do Acórdão proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da Ação Penal nº 0001862-10.2019.8.08.0012, por meio do qual fora condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Iniciada a sessão, o e. Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de

rejeitar as preliminares arguidas e

julgar procedente

o pedido revisional
para absolver o requerente
.

Nesse sentido, cumpre registrar que o entendimento alcançado pelo e. Relator fora consubstanciado no fato de que a decisão impugnada está em manifesta contradição com a prova dos autos, uma vez que os depoimentos são contraditórios e o Laudo de Coito Anal não demonstrou nenhuma violência.

Em continuidade ao julgamento,
a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima inaugurou a divergência
para
julgar improcedente o pedido revisional,
mantendo a condenação do requerente, sob o fundamento de que o édito condenatório não se revela manifestamente contrário à evidência dos autos, havendo elementos de prova suficientes para manter a condenação, tal como concluído pela egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar o caso.

Ora, ressai da inicial acusatória que, no período de 2016 a 2017, no interior da residência situada na Rua Paulo Rodrigues, nº 08, Bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, o requerente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima M.L.M.O., menor de 14 (quatorze) anos. Consta, ainda, que, por diversas vezes, a vítima praticou sexo oral no requerente e este praticou sexo anal no mesmo. Registre-se, outrossim, que, à época dos fatos, o requerente mantinha relacionamento amoroso com uma das irmãs da suposta vítima, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que todos residiram juntos por aproximadamente 03 (três) anos.

No voto de Relatoria, fora apontada
contradição entre o depoimento da genitora da vítima acerca do comportamento da vítima na escola.

Nesse viés, insta pontuar que a genitora da vítima declarou na esfera inquisitorial que soube dos fatos e começou a desconfiar quando o infante passou a ficar agressivo, engordar e se cortar, havendo a escola dito que estava tudo bem, a princípio.

Em Juízo, a genitora da vítima declarou que fora informada pela escola onde a vítima estudava que, no mês de agosto de 2018, houve uma mudança de comportamento da criança, que passou a apresentar episódios de agressividade, além de ter engordado e passado a praticar automutilação (cortes).

Frente a tal panorama, não se afigura qualquer inconsistência nos depoimentos analisados, os quais se mostram plenamente coerentes e convergentes em seu conteúdo essencial. Nesse cenário, a depoente, em sede policial, relatou que, inicialmente, a instituição de ensino não havia identificado mudanças no comportamento da vítima. Todavia, com o avanço temporal, a partir de agosto de 2018, essas alterações tornaram-se evidentes, ensejando a convocação da depoente pela escola para ciência das mudanças observadas no comportamento de seu filho.

Acrescente-se, ainda, que a irmã da vítima confirmou na esfera judicial que o infante passou a apresentar mudanças em seu comportamento, havendo se automutilado e tentado pular de uma laje por mais de uma vez, além de apresentar quadro de pesadelos e medo, tendo necessidade de dormir com os pais.

Note-se, portanto, que a sequência de eventos é lógica e encontra respaldo nos fatos descritos, não havendo elementos que apontem para contradições entre os depoimentos. Pelo contrário, o relato evidencia uma progressão natural na percepção dos fatos pela escola e pela própria depoente, o que confere maior credibilidade à narrativa. Assim, não há que se falar em interpretações que pretendam desqualificar a consistência das declarações prestadas, as quais corroboram o contexto probatório dos autos.

Ultrapassada tal aresta, no tocante às datas em que os abusos teriam ocorrido, impende salientar que, em sede policial, a vítima informa que os fatos ocorreram por cerca de 20 (vinte) vezes durante o período de 02 (dois) anos, e que a última vez foi quando passou a morar no mesmo quintal que sua avó.
Em Juízo, a vítima declara que
a última vez foi
no dia do aniversário d
e sua
mãe, no dia 27/12/2017.
No exame pericial, a vítima informa que
a última vez foi entre os dias 19 e 25 de julho de 2018
(Id. 8047974, p. 11)
.

Nesse ponto,
a
inda que se possam identificar inconsistências quanto ao período exato em que os abusos teriam ocorrido — se ao longo de um ou dois anos — tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para desqualificar ou invalidar as declarações da vítima.

Importa ressaltar que a vítima, à época dos fatos, contava com apenas 10 (dez) anos de idade, sendo manifestamente inadequado exigir de uma criança dessa faixa etária precisão absoluta no relato de datas ou na delimitação temporal dos eventos vivenciados.

Sob esse enfoque, é amplamente reconhecido pela ciência psicológica que a percepção temporal de uma criança difere substancialmente daquela de um adulto, sendo influenciada por fatores emocionais e cognitivos próprios da sua faixa etária. Contextos de sofrimento ou trauma podem, inclusive, causar distorções na capacidade de estimar o tempo transcorrido, o que torna natural e compreensível a existência de imprecisões no relato.

Destarte, a inconsistência deve ser analisada com a devida ponderação, considerando-se o conjunto probatório dos autos e as particularidades inerentes à condição da vítima, bem como as circunstâncias emocionais que envolvem a memória dos fatos. A ausência de precisão temporal, portanto, não desmerece o conteúdo do depoimento, devendo a sua credibilidade ser aferida com base na coerência global do relato e nos demais elementos constantes nos autos.

Outrossim,
não se pode olvidar a
manifesta coerência e riqueza de detalhes presentes nos relatos da vítima, tanto na fase policial quanto em sede judicial. Tal consistência revela-se incompatível com a hipótese de que um menino de tenra idade pudesse ter fabricado intencionalmente tais narrativas, demonstrando, pelo contrário, a plausibilidade e a sinceridade de suas declarações.

Impende salientar, aind
a,
que a
capacidade de uma criança, na faixa etária em questão, de construir uma versão fictícia com tamanha precisão e pormenores detalhados, como se observa nos depoimentos constantes dos autos, seria altamente improvável, senão impossível, sem a ocorrência de elementos externos que a influenciassem de maneira excepcional. Não há nos autos qualquer indício que sustente essa possibilidade.

Nesse quadrante, passo a transcrever os excertos que ilustram a verossimilhança e a consistência das declarações da vítima, os quais, para melhor compreensão, destaco:

Na esfera policial, a vítima declarou que
(transcrição do depoimento no Acórdão):

“
(...)
Perguntado quando ele praticou ato de natureza sexual com o depoente pela primeira vez, respondeu que eu tinha cerca dez anos
. (...)
Que o que aconteceu foi que ele começou a me agarrar e eu fiquei nervoso e mandei ele parar. Então, ele foi tomar banho e saiu do banheiro pelado. Quando ele saiu do banheiro, ele falou para eu ficar calmo, para eu deixar ele fazer o que ele queria
,
porque ele me conhecia, porque eu conhecia a família dele, que era tudo gente barra pesada, que ele era doido, então eu fiquei com medo
.
Ele me fez sentar no colo dele. Só que ele continuou querendo mais e mais
.
Perguntado se ele machucou o depoente quando o depoente se sentou no colo dele, respondeu que sim. Perguntado se ele fez mais alguma coisa, respondeu que ele me pediu para chupar. Perguntado se o depoente chupou o pênis dele, respondeu que sim. Perguntado se ele só se ralou no depoente ou se ele introduziu algo no ânus do depoente, respondeu que ele introduziu
. Perguntado se ele chegou a usar camisinha, respondeu que ele não usava não. Ele me ensinou a usar a camisinha, mas ele nunca usou.
Perguntado se ele pedia que o depoente introduzisse o pênis nele também, respondeu que sim
.
(...)

Perguntado quantas vezes o WICTOR fez, isso com o depoente, respondeu que cerca de vinte veze
s. Perguntado quando foi a última vez, respondeu que depois que eu fui morar no mesmo quintal que a minha avó materna. Que passei a morar na casa da minha avó materna faz cerca de dois anos. Perguntado durante quanto tempo ele praticou essas vinte vezes que mencionou, se foram alguns dias, alguns meses, respondeu que ele fez isso durante cerca de dois anos.
Que ele fazia isso sempre que eu estava sozinho.

(...)
Que última vez que eu me lembro que ele praticou ato de natureza sexual comigo foi no dia do aniversário da minha mãe, dia 27.12.2017, por volta de sete horas da noite, quando a festa estava acontecendo na rua e eu estava dentro de casa, tomando banho.
Ele entrou dentro do banheiro e me colocou no colo dele e foi introduzindo o pênis.
(...)
Certo dia ele me pediu pra
(sic)
eu tomar banho com ele pra
(sic)
escovar as costas dele, mas eu falei que não. Eu fiquei sentado no sofá e o Felippe voltou pelado
. Eu perguntei se ele estava ficando doido por estar pelado na minha frente, mas ele disse que já ia colocar a roupa. Eu saí de perto e fui pra
(sic)
cozinha.
Quando eu voltei pra
(sic)
sala o Felippe continuava pelado, só que sentado no sofá. Ele estava com a toalha nos ombros e eu perguntei o que era aquilo. O Felippe me pediu pra
(sic)
sentar do lado dele e eu sentei e ele me puxou pro colo dele. Eu falei não, o Felippe me puxou, mas eu saí correndo lá pra
(sic)
fora no quintal. Eu voltei pra
(sic)
sala e o Felippe já tinha se vestindo.
Ele perguntou se eu estava ficando doido e eu disse que iria contar pra
(sic)
minha mãe. Aí o Felippe disse que eu conhecia a família dele e que se eu contasse alguma coisa pra
(sic)
minha mãe eu conheceria a família dele mais ainda. (...)
O Felippe queria que eu tirasse a roupa e ele empurrando a parte dele na minha bunda.
Ele falou que eu já tava ciente de que se eu contasse algo a família dele viria me matar porque ele tinha um irmão que foi preso.
Passados uns dias isso aconteceu de novo, só que ele pediu pra
(sic)
eu chupar.

Eu falei que não, mas ele ameaçou fazer algo de ruim comigo na hora, aí eu fiz.
Nos outros dias foi acontecendo as mesmas coisas. Depois ele passou a fazer as mesmas coisas com a arma na mesa, antes não tinha arma. Quando eu me mudei pra
(sic)
casa da minha avó isso parou”. (...) (oitiva em sede policial).

Em Juízo, a vítima declarou “
(...)
que em uma segunda ocasião ainda na casa alugada o réu novamente tirou a roupa e pediu ao depoente para tocar no pênis do denunciado; que o depoente se recusou a tocar no pênis do réu;
que o réu em seguida puxou o depoente pelo braço e falou que era melhor ele fazer o que estava sendo determinado porque conhecia a família do denunciado; que o réu falava que a família do denunciado tinha pessoas envolvidas com crimes, inclusive um irmão tinha sido preso em razão de ter matado outra pessoa;
que diante a afirmativa do réu o depoente tocou no pênis na forma que lhe foi determinada;
que nesta ocasião o depoente encontrava-se sozinho com o réu; que o réu ao ouvir um barulho no portão parando com o ato, colocando a roupa; [...]
que o réu pedia em várias ocasiões para o depoente sentar em cima do pênis dele, o que era atendido; que o depoente fez sexo oral com o réu por várias vezes; Inclusive tal fato ocorreu também no dia do aniversário da genitora do ora declarante no dia 27 de dezembro de 2017, no banheiro da residência da casa da tia do depoente de nome HELENA; Que o réu introduziu o pênis por várias vezes na região anal do depoente; que na primeira vez do coito anal o depoente pediu para o réu parar em razão da dor o que foi atendido pelo denunciado, porém os fatos voltaram a ocorrer em outras ocasiões; que na data do aniversário de sua genitora observou que o réu ejaculou no momento em que praticava os fatos anteriormente mencionados; que na época do aniversário de sua genitora a família já estava morando na companhia da avó
(...)”. (oitiva em juízo).

À luz de tal panorama, extrai-se dos depoimentos da vítima que,
de diversas maneiras, o acusado buscou satisfazer a sua lascívia, praticando atos libidinosos contra o infante, incluindo, além da penetração, sexo oral e colocar a criança no colo, esfregando o seu órgão genital no ânus do menor
.

Nesse diapasão
,
digno de nota
consignar
que, n
os crimes contra a dignidade sexual,
o
S
uperior Tribunal de Justiça
adota o posicionamento de que
“a p
alavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Outrossim,
a
o lume d
os precedentes d
a
Corte
Superior de Justiça
,
“não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial” (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)" (AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). (AgRg no HC n. 943.945/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

A teor de tal
contexto, insta salientar que
,
em razão da idade da criança, que não apresenta conhecimento aprofundado sobre sexualidade,
a declaração do
infante
no sentido de que
o acusado pedia para que ele se sentasse em seu colo não significa, necessariamente, que houve penetração.

Assim sendo, o fato de
o

L
audo de Coito Anal atestar que não houve violação do orifício anal não
é suficiente para
afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável, visto que
a prática de ato libidinoso é suficiente para a consumação do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Assinalo,
por oportuno,
o entendimento sufragado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
de que

“
para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de fazer a vítima sentar-se no colo do autor do fato e passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes íntimas
(...)”
(AgRg no REsp n. 1.894.974/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

Desta feita, é inconteste que o conjunto fático-probatório constante dos autos é coeso, harmônico e consistente quanto à autoria e materialidade delitivas, razão pela qual a rejeição do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

No caso vertente, na primeira fase do cálculo dosimétrico, houve a desvaloração dos moduladores das circunstâncias e consequências do delito.

Nesse compasso, a negativação do balizador das circunstâncias fora arregimentado no fato de que o réu ameaçou a vítima e seus familiares de lhes causar mal injusto e grave, sendo certo que as circunstâncias que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

Por sua vez, a desvaloração das consequências restou consubstanciada no fato de que as práticas delitivas geraram um conjunto de efeitos danosos em desfavor da vítima, eis que passou a adotar comportamentos de automutilação, seguidos de tentativas de suicídio.

Sobre o tema, é assente na Corte Superior de Justiça que as consequências do crime
“
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021) (AgRg no HC n. 781.593/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso em testilha, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime, por desbordar das ínsitas ou comuns ao delito, visto que, concretamente, a conduta delituosa causou trauma psicológico à vítima, que chegou, inclusive, a tentar autoextermínio.

Por fim, considerando que a vítima declara que os abusos ocorreram durante longo período de tempo, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania, “A fração de 2/3 por força da continuidade delitiva foi devidamente fundamentada na prática dos delitos por período prologado,”(HC n. 790.884/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, respeitosamente, peço vênia para
divergir
do e. Relator para,
acompanhando
a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgar
IMPROCEDENTE a REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, ouvi atentamente os votos proferidos neste julgamento, na sessão de hoje e nas anteriores; todos nós somos conhecedores do posicionamento dos Tribunais em relação a crimes dessa natureza, muitas vezes cometidas de forma clandestina, como os julgadores, especialmente os Tribunais Superiores colocam, definem. Muitos desses casos, também, ocorridos no âmbito familiar, foi o que aconteceu. O acusado, ora recorrente, tem ou, pelo menos, tinha uma pretensão de parentesco por afinidade e, segundo revelam os autos, de maneira muito clara, a meu ver, houve, de fato, o abuso a esse menor infante.

Eminente Presidente, eminentes pares, a mim me parece, eu não creio que ele tenha tido a capacidade fantasiosa de criar todo esse cenário para prejudicar uma pessoa. Nós já vimos de tudo, especialmente no âmbito do Direito Penal, quando no julgamento dos casos, a gente não se surpreende ou se surpreende, quase que diariamente, com situações que jamais poderíamos imaginar.

Mas, nesse caso específico, muito embora a defesa se apegue muito no aspecto do laudo técnico de não confirmar a ocorrência de vestígio relativo ao coito anal, mas me parece que a ação do acusado, pelo menos essa é a tese que o Ministério Público traz, e essa foi a tese da acusação, ou melhor, do posicionamento da Relatora quando o julgamento na Câmara, no sentido de que houve o fato, não necessariamente em relação a prática do coito anal. Como bem destacou o eminente Desembargador Helimar Pinto, reverberando, obviamente, um posicionamento já também firmado pela eminente Desembargadora Rachel, que inaugurou a divergência.

Então, eminente Presidente, li o processo, li o caso, li os depoimentos e não me parece, definitivamente, que essas informações, muito embora possa apresentar alguma divergência em relação a 20 vezes, porque acho que é meio complicado falar que foram 20 vezes, mas o fato é que é um detalhe até de menos importância. É um detalhe de só menos importância. Se foram 20, se foram 18, o fato é que eu estou convencido que houve o abuso.

Sendo assim, rogando todas as vênias ao eminente Relator, a quem tenho o maior respeito e, também, aos demais, no caso o eminente Desembargador Fernando Zardini que acompanhou, vou perfilhar o posicionamento divergente porque, nesse caso, tenho que é a medida mais coerente.

Voto nesse sentido, eminente Presidente, e mais uma vez rogando vênia aos colegas que pensam diferente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Eminente Presidente, fui Revisor destes autos e votei acompanhando o eminente Relator, julgando procedente a presente revisão.

Foram trazidos alguns argumentos pela eminente Desembargadora Rachel, pelo Desembargador Helimar e, agora, pelo Desembargador Éder, que, se me fosse permitido, eu gostaria de revisitar os autos.

Então, respeitosamente, peço vista.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
27/01/2025

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Trata-se de processo em sequência de julgamento, que foi adiado por pedido vista do eminente Desembargador Fernando Zardini. Contudo, Sua Excelência noticiou que a douta advogada teria atravessado uma petição solicitando manifestação para uma questão exclusivamente de fato, e os autos teriam ido ao gabinete do eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que teria deferido essa manifestação de questão de fato.

Em razão dessa circunstância, ponderaria ao eminente Desembargador Fernando Zardini, que antes mesmo de Vossa Excelência proclamar o voto, que ouvíssemos a douta advogada, doutora Sanchainy Sanuza Waldetario Porfirio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Perfeitamente, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra a douta advogada para aduzir a questão de fato, objeto do requerimento deferido pelo eminente relator.

*

A SRª ADVOGADA SANCHAINY SANUZA WALDETARIO PORFIRIO:-

Boa tarde, Senhor Presidente, Desembargador Relatou Walace Pandolpho, Desembargador Revisou Fernando Zardini, cumprimento os demais Eminentes Desembargadores e demais presentes.

O caso aqui já está bem conhecido, é do Wictor Fellipe, ele foi absolvido, em primeiro grau, pelo juiz Ezequiel Turíbio, de uma acusação de estupro. Na denúncia narra que um menino de 10 anos tinha sido violentado e penetrado mais de 20 vezes, e que a última teria sido uma semana antes do laudo e o laudo constou que não aconteceu nada, que o menino estava totalmente íntegro.

Na condenação fala-se em um sofrimento psicológico, mas o processo, na página 36, diz assim: “informamos que não foi encontrado nenhum registro de acompanhamento nos arquivos, serviço de proteção e atendimento especializado à família e indivíduos, referente a Marco Leonardo Madeira. Então, como existiu uma prova que não está nos autos?

O fato de a psicologia dizer que criança se confunde ou tem problema com noção de prazo, não está nos autos. Nos autos não existe psicólogo e, mesmo assim, estamos em uma revisão criminal, a devolução é limitada. Então, a gente se atém à denúncia, que não existe nada de psicólogo e a prova que temos é da acusação de que foi penetrado mais de 20 vezes. Tem um exame dizendo: está íntegro. E que a vítima narrava em tom de palestra.

Pois bem, o Wictor Fellipe, que foi absolvido em primeiro grau e condenado em segundo, tentou produzir provas também e fez essa solicitação. Como o Juiz Ezequiel Turíbio já tinha optado pela absolvição, ficou-se quieto. Quando veio em segundo grau, foi pedido novamente, mas foi negado por este Tribunal.

Pedia-se aqui um parecer do serviço social do menor, do pai, pedia-se também a avaliação psicológica do menor e do Wictor, pedia-se também exame de triagem DST, pedia-se também que fosse juntado o prontuário social da escola sobre o comportamento e este próprio Tribunal recusou, mas ele foi condenado a 16 anos e 3 meses com base que a escola teria dito que o aluno estava diferente, mas não existe nenhum documento. Existiria, se o pedido do réu tivesse sido aceito e ele teria essa prova. A prova que existe é um exame, laudo pericial físico, porque o menino disse que tentou se matar com gilete e o exame diz que ele não tem um corte, é um menino de pele clara e foi feito recente. Diz a denúncia que foi penetrado mais de 20 vezes. O exame disse que narrava em tom de palestra e que a última vez, segundo a vítima, foi há uma semana. Então, seria impossível um homem adulto, forte, nas palavras do juiz Ezequiel Turíbio, que isso tivesse acontecido e dessa forma.

Ainda que nos crimes contra a dignidade sexual possa existir outras maneiras, como vamos condenar um primário, absolvido, a 16 anos e 3 meses de prisão sem prova nenhuma e tendo como base a fala de uma criança?

Inclusive, o juiz Ezequiel Turíbio falou, e está nos autos, que como essa criança obteve essas informações para poder falar em alguns pontos com propriedade no assunto? Ela pesquisava na internet sobre pedofilia, sobre estupro. Então, aí que mostra de onde saíram as informações, que, embora uma criança de 10 anos não venha a inventar isso do nada, ele tinha acesso ao computador e está nos autos como ele conseguiu.

Wictor Fellipe está preso há mais de um ano no estado de São Paulo por um crime que ele não cometeu. Absolvido em primeiro grau e aqui absolvido pelo relator, pelo revisor, que agora pediu vista, o decano, e eu acredito muito que a gente possa começar esse ano com justiça sendo feita. Eu agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não, a Taquigrafia então registra a questão de fato levada a efeito pela douta advogada na tribuna.

Rememoro que após a sustentação oral da ínclita advogada, o eminente relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, julgou procedente o pedido de revisão criminal, sendo acompanhado pelo Desembargador Fernando Zardini e também pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Após o pedido vista da desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, Sua Excelência julgou improcedente a revisão criminal, inaugurando a divergência, sendo seguida pelo voto do Desembargador Helimar Pinto e também pelo voto do Desembargador Éder Ponte da Silva. Após o quê, o eminente Desembargador Fernando Zardini pediu para revisitar o conteúdo probatório objeto dos autos. Os autos foram encaminhados ao gabinete de Sua Excelência, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Perfeitamente, Senhor Presidente. Conforme Vossa Excelência bem disse no início da sessão, eu pedi vista dos autos novamente para revisitá-los, tendo em vista o extenso voto, com a profundidade que é peculiar da eminente desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, quando foi atravessada a petição da ilustre advogada, hoje atendida, fazendo a sustentação oral.

Em suma, revi os autos e verifiquei que a abordagem que fizemos, quando da revisão, se ateve a um ponto específico e o voto da Desembargadora Rachel Durão trouxe outras peculiaridades, com aprofundamentos e provas, que nos levam a rever a nossa posição.

Então, em face dos fundamentos aduzidos pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, a quem, neste momento, acompanho, estou revendo o meu voto para seguir a posição apresentada em sessão pretérita por Sua Excelência.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGOS DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, pedindo vênia a relatoria, acompanho a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando a divergência.

*

lsl*

1
https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckg1jld22gzo#:~:text=Crian%C3%A7as%20menores%20de%20seis%20anos,rela%C3%A7%C3%A3o%20entre%20velocidade%20e%20dura%C3%A7%C3%A3o
.

2
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-mito-e-verdade-do-depoimento-especial-de-criancas/#:~:text=CNJ%20Servi%C3%A7o%3A%20mitos%20e%20verdades%20do%20depoimento%20especial%20de%20crian%C3%A7as,-29%20de%20setembro&text=O%20depoimento%20especial%20passou%20a,de%20viol%C3%AAncia%20e%20abuso%20sexual
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por WICTOR FELIPE CHRISTO LINO em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001862-10.2019.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sessão anterior (14/10/2024), o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria para rejeitar as preliminares arguidas e julgar procedente o pleito revisional, de modo a absolver o revisionando de todas as imputações.

Na visão de Sua Excelência, a condenação estaria em manifesta contradição com a prova dos autos, “
uma vez que os depoimentos são contraditórios e o Laudo de Coito Anal não demonstrou nenhuma violência”.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).]

A despeito do judicioso voto do eminente Desembargador Relator, não verifico que a condenação seja manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando, por conseguinte, a rescisão da coisa julgada formada.

Em detida análise do voto de Relatoria e dos argumentos do revisionando, nota-se que os pontos de “contradição” seriam os seguintes: i) contradição entre o depoimento da genitora da vítima acerca do comportamento da vítima na escola e ii) inconsistências entre as datas apontadas pela vítima sobre quando os abusos teriam ocorrido; iii) contradição entre a data que teria ocorrido o abuso e o resultado do laudo de coito anal.

No caso, conforme se verifica do acórdão condenatório, da lavra do eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, os relatos da vítima contém detalhes de como os abusos teriam ocorrido, entre eles, o fato de o acusado se expor nu perante a criança, como ele constantemente fazia “brincadeiras” com a vítima, como colocá-la sentada no seu colo, o que, inclusive, foi testemunhado pela avó do ofendido, além de outros atos, como sexo oral e anal, já referidos pela própria vítima em juízo.

Ao ser inquirida em sede policial, no mês de agosto de 2018, a mãe da vítima foi informada pela escola, em
junho de 2018
, que estava tudo bem com o seu filho. Entretanto, no mês de
agosto de 2018
, a escola teria observado mudança no comportamento do infante, dando conta de que ele passou a ficar agressivo, teria engordado e passado a se cortar. Confira-se:

(...) Que eu fiquei sabendo dos fatos noticiados, porque eu comecei a desconfiar quando MARCUS passou a ficar agressivo, passou a engordar e se cortar. Na Escola dele, a SÃO JOÃO BATISTA, Cariacica Sede, me falaram que estava tudo bem, a princípio. Isso foi há cerca de dois meses. (depoimento em sede policial fls. 14/15)

(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia em razão da vítima ter-lhe contado; que a vítima passou a apresentar mudanças de comportamento na escola, inclusive chegando a cortar os pulsos; que a depoente foi chamada à escola para ciência do comportamento do filho; que o comportamento do filho passou a mudar no mês de agosto de 2018. (depoimento judicial fls. 141-v)

Como se percebe, não há contradição entre os referidos depoimentos. Ora, em sede policial a depoente afirmou que, inicialmente, a escola não havia notado nenhuma mudança no comportamento da vítima, mas que, a partir de agosto de 2018, notou as mudanças de comportamento, razão pela qual também ela foi chamada à escola para ciência do comportamento do filho.

A irmã da vítima, ao ser ouvida em juízo, também confirmou que, após o ocorrido, notou as mudanças de comportamento do infante, incluindo a automutilação e tentativa de suicídio:

(...) que a partir da ocorrência dos supostos fatos mencionados a vítima passou a apresentar comportamento de suicídio; que a vítima se automutilou e tentou pular de uma laje por mais de 1 vez; que atualmente a vítima tem pesadelos, medos, e a necessidade de dormir com os pais; (oitiva em sede judicial).

Embora haja inconsistências entre o período em que os abusos teriam ocorrido, se no decorrer de um ou dois anos, tal fato, por si só, não é suficiente para invalidar as declarações da vítima, salientando que a percepção de tempo para crianças por certo não é a mesma que para um adulto.

Não se pode exigir de uma criança que, à época dos fatos, contava com apenas 10 (dez) anos de idade uma precisão a respeito das datas ou do período exato em que ocorreram os abusos, sobretudo se considerar que a percepção de tempo, conforme estudos da psicologia
1
constante em matéria publicada pela rede de notícias BBC, está diretamente relacionada ao estado emocional da pessoa, de modo que se a pessoa está mais feliz, o tempo passa mais rápido, se está triste, o tempo parece passar mais devagar.

Sobre o tema, consta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiç
2
a publicação "CNJ Serviço: mitos e verdades do depoimento especial de crianças", em que foi destacado como sendo verdadeiro que "Crianças não registram na memória tempo, duraçaõ, ou lugar como os adultos".

Salta aos olhos a coerência e a riqueza de detalhes nos relatos da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, não sendo verossímil que um menino de tenra idade tenha mentido e elaborado todos os relatos, conforme se observa dos seguintes excertos, os quais peço vênia para transcrever (grifei):

(...)
Perguntado quando ele praticou ato de natureza sexual com o depoente pela primeira vez, respondeu que eu tinha cerca dez anos
. Eu estava sozinho dentro de casa, porque a minha mãe estava trabalhando, o meu pai é caminhoneiro e as minhas irmãs, MELISSA MADEIRA OLIVEIRA e MARIANNA MADEIRA OLIVEIRA não estavam em casa. (...)
Que o que aconteceu foi que ele começou a me agarrar e eu fiquei nervoso e mandei ele parar. Então, ele foi tomar banho e saiu do banheiro pelado. Quando ele saiu do banheiro, ele falou para eu ficar calmo, para eu deixar ele fazer o que ele queria, porque ele me conhecia, porque eu conhecia a família dele, que era tudo gente barra pesada, que ele era doido, então eu fiquei com medo. Ele me fez sentar no colo dele. Só que ele continuou querendo mais e mais. Perguntado se ele machucou o depoente quando o depoente se sentou no colo dele, respondeu que sim. Perguntado se ele fez mais alguma coisa, respondeu que ele me pediu para chupar. Perguntado se o depoente chupou o pênis dele, respondeu que s
im. Perguntado se ele só se ralou no depoente ou se ele introduziu algo no ânus do depoente, respondeu que ele introduziu. Perguntado se ele chegou a usar camisinha, respondeu que ele não usava não. Ele me ensinou a usar a camisinha, mas ele nunca usou. Perguntado se ele pedia que o depoente introduzisse o pênis nele também, respondeu que sim. Perguntado se o depoente fez isso, respondeu que não. Perguntado se ele falava alguma coisa com o depoente quando se recusou, respondeu que ele só falava que a família dele era barra pesada e que se eu não fizesse seria pior. Perguntado quantas vezes o WICTOR fez, isso com o depoente, respondeu que cerca de vinte vezes. Perguntado quando foi a última vez, respondeu que depois que eu fui morar no mesmo quintal que a minha avó materna. Que passei a morar na casa da minha avó materna faz cerca de dois anos.
Perguntado durante quanto tempo ele praticou essas vinte vezes que mencionou, se foram alguns dias, alguns meses, respondeu que ele fez isso durante cerca de dois anos. Que ele fazia isso sempre que eu estava sozinho. Que ele só parou mesmo depois que eu contei para a minha mãe.
E eu contei para a minha mãe quando ele me ameaçou com a arma Airsoft. Ele chegou para mim mostrando a arma e dizendo que agora ele tinha como provar, então que eu tinha que deixar ele fazer o que ele queria. Então, eu achei melhor contar para a minha mãe, porque se eu faço o que ele quer e mesmo assim ele me ameaça me matar, então, era melhor eu falar logo. E eu contei.
Que última vez que eu me lembro que ele praticou ato de natureza sexual comigo foi no dia do aniversário da minha mãe, dia 27.12.2017, por volta de sete horas da noite, quando a festa estava acontecendo na rua e eu estava dentro de casa, tomando banho. Ele entrou dentro do banheiro e me colocou no colo dele e foi introduzindo o pênis.
[...] A minha irmã mais nova percebeu o que estava acontecendo quando ele foi atrás de mim no canto onde eu cuidava do meu cachorro. E aí eu contei para a MARIANNA. E aí a minha mãe chegou e eu contei para a minha mãe. Ele estava lá em casa ainda. No mesmo dia, a minha mãe contou para a MELISSA e a MELISSA mandou ele ir embora, dando uma desculpa para ele ir embora. E ele me ameaçava mesmo, ele ameaçou a minha irmã e até a amiga dela. Perguntado se ele era brincalhão ou se ele ameaçava, respondeu que ele era muito brincalhão. Mas, por exemplo, com amiga da minha irmã, ele dizia que ela era má influência, daí ele ameaçava ela, dizia que ia matar ela. (oitiva em sede policial).

(...)
Certo dia ele me pediu pra eu tomar banho com ele pra escovar as costas dele, mas eu falei que não. Eu fiquei sentado no sofá e o Felippe voltou pelado. Eu perguntei se ele estava ficando doido por estar pelado na minha frente, mas ele disse que já ia colocar a roupa.
Eu saí de perto e fui pra cozinha. Quando eu voltei pra sala o Felippe continuava pelado, só que sentado no sofá. Ele estava com a toalha nos ombros e eu perguntei o que era aquilo. O Felippe me pediu pra sentar do lado dele e eu sentei e ele me puxou pro colo dele. Eu falei não, o Felippe me puxou, mas eu saí correndo lá pra fora no quintal. Eu voltei pra sala e o Felippe já tinha se vestindo. Ele perguntou se eu estava ficando doido e eu disse que iria contar pra minha mãe. Aí o Felippe disse que eu conhecia a família dele e que se eu contasse alguma coisa pra minha mãe eu conheceria a família dele mais ainda. (...)
O Felippe queria que eu tirasse a roupa e ele empurrando a parte dele na minha bunda. Ele falou que eu já tava ciente de que se eu contasse algo a família dele viria me matar porque ele tinha um irmão que foi preso. Passados uns dias isso aconteceu de novo, só que ele pediu pra eu chupar. Eu falei que não, mas ele ameaçou fazer algo de ruim comigo na hora, aí eu fiz
. Nos outros dias foi acontecendo as mesmas coisas. Depois ele passou a fazer as mesmas coisas com a arma na mesa, antes não tinha arma. Quando eu me mudei pra casa da minha avó isso parou. (...) Aí ele ficou me perseguindo no quintal e dentro de casa, onde eu ia ele ia junto e eu achei que ele fosse me matar e contei tudo pra Mariana. A Mariana me trancou dentro do banheiro com ela. O Felippe começou a bater na porta e pedir pra eu abrir a porta e disse que precisava ir ao banheiro. A Mariana disse que era ela que estava no banheiro e não eu. Depois eu e Mariana fomos pra rua e encontramos minha tia e ficamos do lado dela. Depois a minha mãe chegou e eu contei tudo pra ela o que estava acontecendo. Aí depois que o Felippe foi embora a minha mãe me trouxe aqui pra registrar a ocorrência(oitiva em sede policial).

(...)
que em uma segunda ocasião ainda na casa alugada o réu novamente tirou a roupa e pediu ao depoente para tocar no pênis do denunciado; que o depoente se recusou a tocar no pênis do réu; que o réu em seguida puxou o depoente pelo braço e falou que era melhor ele fazer o que estava sendo determinado porque conhecia a família do denunciado
; que o réu falava que a família do denunciado tinha pessoas envolvidas com crimes, inclusive um irmão tinha sido preso em razão de ter matado outra pessoa; que diante a afirmativa do réu o depoente tocou no pênis na forma que lhe foi determinada; que nesta ocasião o depoente encontrava-se sozinho com o réu; que o réu ao ouvir um barulho no portão parando com o ato, colocando a roupa; [...]
que o réu pedia em várias ocasiões para o depoente sentar em cima do pênis dele, o que era atendido; que o depoente fez sexo oral com o réu por várias vezes; Inclusive tal fato ocorreu também no dia do aniversário da genitora do ora declarante no dia 27 de dezembro de 2017, no banheiro da residência da casa da tia do depoente de nome HELENA; Que o réu introduziu o pênis por várias vezes na região anal do depoente; que na primeira vez do coito anal o depoente pediu para o réu parar em razão da dor o que foi atendido pelo denunciado, porém os fatos voltaram a ocorrer em outras ocasiões;
que na data do aniversário de sua genitora observou que o réu ejaculou no momento em que praticava os fatos anteriormente mencionados; que na época do aniversário de sua genitora a família já estava morando na companhia da avó (...) (oitiva em juízo).

Nessa linha, como bem pontuado no voto do eminente Desembargador Relator da apelação:

(...) Digo isso porque, ao narrar as práticas criminosas, o ofendido trouxe aos autos detalhes de como os crimes teriam ocorrido, dentre eles o fato do acusado se expor nu perante a criança, buscando convencê-la a participar das práticas sexuais, ter invadido o banheiro quando o ofendido tomava banho, momento em que com ele praticou os atos libidinosos, as oportunidades em que colocou o menor em seu colo e “esfregou” o pênis no ânus, vindo, em alguns casos, a penetrá-lo, assim como chegou a submeter o infante à praticar nele sexo oral. O que se vê é que o apelado buscou satisfazer sua lascívia a todo custo, ainda que para isso tivesse que arruinar a saúde física, mental e emocional de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade.

Nota-se que os atos sexuais relatados pela vítima não se resumiam à penetração, tendo o infante relatado, inclusive, toques, sexo oral, entre outros.

Além disso, o que a criança narra em várias passagens é que o réu pedia para ela sentar em cima do "pênis dele", o que não necessariamente implica dizer que houve o efetivo ato de penetração, sobretudo pelo fato de que uma criança de 10 (dez) anos de idade não tem conhecimento aprofundado acerca de atos sexuais.

Quanto ao resultado negativo do laudo de coito anal, o qual a Defesa utiliza para descredibilizar a narrativa da vítima, nota-se que, no relato do perito, a vítima afirmou que “
foi forçado durante 1 ano a fazer sexo oral e anal com um homem de 28 anos, sem uso do preservativo e sendo a última vez há aproximadamente 1 semana”.
Como se percebe, a vítima não afirmou categoricamente, que a última vez que fez sexo anal havia sido a uma semana, mas sim que a última vez que o abuso ocorreu teria sido há uma semana.

Confira-se a propósito o teor do laudo:

Reitero que uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade não tem maturidade suficiente para discernir um ato de efetiva penetração no ânus de um ato de sentar no colo do acusado.

Ressalto, ademais, que pelos relatos da vítima, os atos sexuais mais recorrentes diziam respeito à prática de sexo oral, o que, como se sabe, não necessariamente deixa vestígios.

Confira-se trecho do depoimento judicial da vítima:

(...) que o réu pedia em várias ocasiões para o depoente sentar em cima do pênis dele, o que era atendido; que o depoente fez sexo oral com o réu por várias vezes.

Dessa forma, data máxima vênia, entendo que a condenação não se revela manifestamente contrária à evidência dos autos, havendo elementos de prova suficientes para alcançar um édito condenatório, tal como concluído pela egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar o caso.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. As insurgências relacionadas à demonstração de autoria e materialidade foram apreciadas em primeira e segunda instância de forma expressa e fundamentada. 2. A via excepcionalíssima da Revisão Criminal não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada somente na divergência de juízos valorativos, ou no acolhimento de tese contrária à defesa. Com efeito, o legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa. A condenação deve ser efetivamente contrária as evidências dos autos, isto é, a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório. 3. “A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016). 4. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5001329-94.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Orgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de julgamento: 12/07/2022)

No que se refere à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao revisionando, isso porque houve a valoração acertada das circunstâncias e consequências do delito.

As circunstâncias pelo fato de o revisionando ter ameaçado a vítima para perpetrar os abusos, devendo salientar que a ameça, crime meio, resta absorvida pelo estupro de vulnerável, crime fim, não prosperando a tese defensiva de que “
em momento algum o Ministério Público requereu a condenação com bases em ameaças ou violências perpetradas em desfavor da família do infante”.

Da mesma forma, as consequências foram danosas à vítima, já que, conforme depoimentos prestados, a vítima passou a ter mudança de seu comportamento, inclusive com automutilação e tentativa de sucídio, elementos que autorizam a valoração negativa das consequências do delito.

Não vislumbro, por derradeiro, erro na aplicação da fração máxima em virtude do reconhecimento do crime continuado, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nos “
casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3
” (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

E, no caso, os relatos da vítima dão a entender que os abusos ocorreram, ao menos, 7 (sete) vezes, no decorrer de um ano, o que autoriza a adoção da fração de 2/3, conforme entendimento sumulado da Corte da Cidadania:

Súmula 659 do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Diante de todo exposto, mais uma vez rogando vênia ao eminente Relator e aos que entenderam de modo diverso, DIVIRJO do entendimento de Sua Excelência para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004851-61.2024.8.08.0000

REQUERENTE: WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

08

VOTO – PRELIMINAR

1 – DA INCOMPETÊNCIA DO RELATOR SUBSTITUTO.

A d. Defesa sustenta a incompetência absoluta do magistrado Getúlio Marcos Pereira Neves, relator o recurso de apelação, em razão de ser juiz titular da Auditoria Militar.

O relator substituto tem competência para julgar os feitos que se encontram regularmente distribuídos ao Desembargador substituído, nos termos do art. 118 da LC nº 35/79 e art. 117 do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo, bem como na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 72/2009, inexistindo violação do princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Ressalto que o Desembargador Relator substituto foi devidamente investido mediante convocação publicada no Diário Oficial, sendo que o Eminente Magistrado compõe os quadros da magistratura estadual capixaba.

Portanto,
rejeito tal preliminar.

2 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA MATERIAL E FORMAL.

A d. Defesa alega ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê-lo.

Tenho que tal alegação não merece prosperar, uma vez que não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois o requerente foi assistido por advogado de sua confiança, que foi zeloso em exercer seu múnus, atuando em todas as fases do processo, e apenas depois de contra-arrazoar o recurso de apelação interposto pelo MP, requereu sua renúncia, passando o réu a ser patrocinado pela Defensoria Pública, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.

A ausência da Defensoria Pública durante a sessão de julgamento do apelo não caracteriza deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o art. 574 do CPP consagra o princípio da voluntariedade.

Rejeito a preliminar.

3 – DO ACRÉSCIMO DE UMA VÍTIMA DE OFÍCIO PELO RELATOR.

A defesa alega inovação recursal, sob o argumento de que o Relator incluiu de ofício de uma vítima, aplicando o instituto da
mutatio libelli.

Analisando o acórdão em ID nº 8048213, verifica-se que apenas foi reproduzido o depoimento da irmã da vítima, não se alterando em nada os fatos contidos na instrução criminal.

Portanto,
também
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
com pedido liminar
,
ajuizada
em
favor de
WICTOR FELLIPE CHRISTO LINO
,
insurgindo-se
em face
do acórdão
pro
ferido
pel
a
E
minente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
nos autos da Ação Penal nº

0001862-10.2019.8.08.0012
,

em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal,
à
pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: preliminarmente
(i)
a incompetência absoluta do relator;
(ii)
ausência de defesa material e formal, considerando que o patrono, após as contrarrazões de apelação, protocolou sua renúncia, sendo o feito assumido pela Defensoria Pública, que não compareceu no julgamento do recurso para defendê-lo;
(
ii
i
)
acréscimo de uma vítima de ofício pelo relator.

No mérito busca a absolvição em razão da comprovação de inexistência do crime, na forma do art. 386, inc. I, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação de todas as circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da detração penal.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 87443281, opinando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, requisito do art. 625, §1º, do CPP (ID nº 8429880).

Como é cediço, a Revisão Criminal não se destina ao reexame de elementos de prova e fundamentos jurídicos já apreciados, não podendo ser utilizada indevidamente para reanálise de questões que já foram objeto de sentença e, comumente, passaram também pela análise do Tribunal.

Lado outro, não se pode ignorar que, além da regra processual penal, há princípios e garantias constitucionais que não podem ser ignorados, ao custo de manter-se uma sentença condenatória, por vezes injusta, seja quanto ao mérito ou mesmo quanto à pena aplicada.

E a obrigação do Poder Judiciário, em caso de erro grave, como uma condenação que contrarie manifestamente as provas dos autos, é reparar de imediato esse erro. Por essa razão é que a absolvição do ora paciente (e peticionário, na revisão criminal) é perfeitamente aceitável, segundo considerável corrente jurisprudencial e doutrinária (STJ, HC 63.290/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. em 3/9/2009).

Com base nisso, tenho que a hipótese comporta reparo, porquanto ausentes provas acerca do envolvimento do requerente com o delito de estupro de vulnerável.

Wictor foi condenado porque, de acordo com a denúncia, no período de 2016 a 2017, no interior da residência situada na Rua Paulo Rodrigues, nº 08, bairro Cariacica Sede, no município de Cariacica/ES, o requerente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima M.L.M.O., menor de 14 (quatorze) anos. Consta ainda que, por diversas vezes, a vítima praticou sexo oral no requerente e este praticou sexo anal no mesmo.

O requerente à época dos fatos tinha relacionamento amoroso com Melissa Madeira Oliveira, uma das irmãs da suposta vítima, por aproximadamente 04 (quatro) anos. Todos residiram juntos por aproximadamente 03 (três) anos.

Ouvida em sede policial, a mãe da vítima narra que:
“eu fiquei sabendo dos fatos notificados, porque eu comecei a desconfiar quando o M.L.M.O. passou a ficar agressivo, passou a engordar e a se cortar. Na escola dele, a São João Batista, Cariacica Sede, me falaram que estava tudo bem, a princípio. Isso foi há cerca de dois meses. Até então, eu nunca desconfiei de nada em relação ao WICTOR para a gente era um homem de família boa, pai e mãe evangélicos, até o momento estava tudo tranquilo (...)”.

Já em juízo narra:
“que a vítima passou a apresentar mudanças de comportamento na escola, inclusive chegando a cortar os pulsos; que a depoente foi chamada à escola para ciência do comportamento do filho; que o comportamento do filho passou a mudar no mês de agosto de 2016 (...)”.

Portanto, verifica-se que ambos depoimentos são distintos um do outro, num primeiro momento em sede policial, a genitora diz que a escola lhe informou que estava tudo bem com a suposta vítima, já em juízo troca o depoimento e diz que a escola informou comportamento diferente.

A genitora, em sede policial, ainda diz que o filho informou que os abusos aconteciam por cerca de 02 (dois) anos. Já em juízo, ela informa que o filho afirmou que o mesmo fato aconteceu por 01 (um) ano.

Marianna, irmã da suposta vítima, afirmou tanto em sede policial, quanto em juízo, que o irmão informou ter sofrido abusos por aproximadamente 01 (um) ano.

A suposta vítima, em sede policial, informa que os fatos aconteceram por cerca de 20 (vinte) vezes durante o período de 02 (dois) anos, e que a última vez foi quando passou a morar no mesmo quintal que sua avó. Vejamos:
“perguntado quantas vezes WICTOR fez isso com o depoente, respondeu que cerca de vinte vezes. Perguntado quando foi a última vez, respondeu que depois que eu fui morar no mesmo quintal que a minha avó materna (...) perguntado durante quanto tempo ele praticou essas vinte vezes que mencionou, se foram alguns dias, alguns anos, respondeu que ele fez isso durante cerca de dois anos (...)”.

Já em juízo, narrou que a última vez foi em 27 de dezembro de 2017 às 19h:
“que a última vez que eu me lembro que ele praticou ato de natureza sexual comigo foi no dia do aniversário da minha mãe, no dia 27/12/2017, por volta das sete horas da noite, quando a festa estava acontecendo na rua e eu estava dentro de casa, tomando banho. Ele entrou dentro do banheiro e me colocou no colo dele e foi introduzindo o pênis (...)”.

No exame pericial a vítima informou que
“a última vez foi há 01 (uma) semana” contadas da data de realização do exame, entre os dias 19 e 25 de julho de 2018
(laudo em ID nº 8047974, pág. 11)
.

Podemos observar que existem, pelo menos, três datas diferentes mencionadas. Na primeira informação, a suposta vítima não especificou uma data. Já na segunda, ele não apenas forneceu a data, mas também o horário. Mais tarde, ao responder novamente à mesma pergunta, mencionou que a última vez foi “há uma semana”, ou seja, em junho de 2018.

Ao analisar apenas as duas datas fornecidas, percebemos que são discordantes entre si. Não faz sentido que a última vez tenha sido em 27 de dezembro de 2017 e também entre os dias 19 e 25 de julho de 2018. Há um intervalo de quase 08 (oito) meses entre as duas datas, o que não parece ser possível.

Ainda de acordo com os autos, a vítima realizou o Exame de Coito Anal, 01 (uma) semana depois do último abuso (segundo ela mesma).

Em ambos os depoimentos a vítima sempre afirmou que o requerente penetrou o pênis em seu ânus por pelo menos 20 (vinte) vezes.

Entretanto, o Exame de Coito Anal (ID nº 80497971) foi realizado, sendo o resultado negativo para coito anal, atestando ainda, que jamais foi violado:
“orifício anal nada surde e está com tônus preservado e pregueado mucoso íntegro sem exibir fissuras ou quaisquer outros sinais de lesões violentas”.

Ressalto que, quanto ao resultado do exame, inicialmente, deve-se considerar que a vítima tinha 10 (dez) anos de idade na época do suposto abuso, enquanto o acusado tinha 28 (vinte e oito) anos. Tratava-se de uma criança que é fisicamente vulnerável em comparação a um adulto de 28 (vinte e oito) anos. Certamente, se houvesse ocorrido uma violência sexual, isso não passaria despercebido em uma perícia, mesmo que realizada mais tarde.

Em resumo, a decisão ora impugnada está em manifesta contradição com a prova dos autos, uma vez que os depoimentos são contraditórios e o
Laudo de Coito Anal não demonstrou nenhuma violência.

Nesse sentido, cito:

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU MISTER - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. -
A revisão criminal destina-se apenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão que foi contrária ao réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.
- Em se tratando de revisão, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário fazer prova do desacerto da decisão que o condenou. V.V. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RELEVANTE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE PARA ABSOLVER O PETICIONÁRIO. EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA. 1. Embora as hipóteses autorizadoras da ação revisional sejam taxativas e restritivas interpretadas pela doutrina, o caso que recomenda a interferência do Grupo de Câmaras Criminais e modificação do julgado, deve ser pormenorizadamente analisado, vez que, além da regra processual penal, há princípios e garantias constitucionais, abalizadores do processo e dos direitos individuais, que não podem ser marginalizados a custo de manter-se uma sentença condenatória, por vezes injusta. 2. Se os indícios que balizam o envolvimento do peticionário com o tráfico ilícito de entorpecentes não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição daquele é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio 'in dubio pro reo'. 3. Revisão criminal julgada procedente. Alvará. EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FR AGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA AO CASO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO - ART. 621, I DO CPP - CONDENAÇAO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO POSSÍVEL. -
Inexistindo provas suficientes, não é possível manter uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, nesse contexto, tendo o réu sido condenado, resta caracterizado o erro judiciário hábil a ensejar sua reforma por intermédio da via revisional.
(TJ-MG - RVCR: 10000140315961000 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2015, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 06/03/2015)

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para absolver o requerente.

É como voto.